Tribunal: TCU
Processo: 033.951/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Pregão e Uasg 443061 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviço de Almoxarifado Virtual, operação logística do processo tradicional de compra e armazenamento de materiais de consumo administrativo e suprimento de meio (recebimento, armazenagem, separação, expedição, distribuição, guarda, inventário e conservação), por meio de ferramenta informatizada, focado no modelo Supply Chain Management (Cadeia de Gestão de Suprimentos), aplicado no sistema In Company (montado dentro da companhia contratante) e virtual, com capacidade logística de entrega para todas as unidades do ICMBio, localizadas em todo território nacional)

Inteiro teor:
Acórdão 92/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Rafael de Andrade Sabbadini acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 10/2023, sob a responsabilidade de Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente (ICMBio/MMA) , com valor estimado em R$ 81.486.482,07, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviço de almoxarifado virtual, operação logística do processo tradicional de compra e armazenamento de materiais de consumo administrativo e suprimento de meio; Considerando que, consoante destacado pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 25-27, sobreveio aos autos a informação oriunda da Unidade Jurisdicionada (peça 23) de que fora publicado novo Edital do Pregão Eletrônico SRP 16/2023 para contratação de serviços de almoxarifado virtual, o qual trouxe alterações no Estudo Técnico Preliminar (peça 20) e no Termo de Referência (peça 21) afastando as supostas irregularidades apontadas na representação, a denotar, portanto, a perda de objeto do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la prejudicada; b) comunicar a prolação deste Acórdão ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ao representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 033.951/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Rafael de Andrade Sabbadini (CPF XXX.021.968-XX) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.